Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-30.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-30.2018.8.07.0019 RECORRENTE: B. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLY FERNANDES MARTINS RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO PEDIASUIT. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A relação jurídica existente entre as partes encontra-se submetida às normas da Lei n.o 8.078/90, de modo que as cláusulas de exclusão de cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente, de modo a privilegiar o direito à vida em detrimento do interesse econômico da operadora do plano de saúde, sob pena de extrapolar os limites da razoabilidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, aos planos de saúde é permitido estipular a exclusão de doenças do rol de cobertura contratual. Todavia, não podem ser impostas restrições ao tratamento prescrito pelos médicos assistentes no que se refere às patologias cobertas contratualmente. 3. Não havendo demonstração de que o tratamento prescrito à autora apresenta natureza experimental, deve a operadora de plano de saúde emitir a autorização para cobertura e custeio, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual. 4. Em se tratando de contrato de plano de saúde, no qual não consta cláusula estipulando a necessidade de pagamento de coparticipação para sessões de fonoaudiologia e/ou terapia ocupacional, não se mostra cabível a imposição desta obrigação na via judicial. 5. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a recusa indevida pelo segurador à cobertura médica pleiteada enseja a indenização a título de danos morais. Afirma que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o indeferimento de custeio do tratamento pela recorrida e os danos sofridos pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido - no tocante à inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar - não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1628604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025